Tribunal: STF
Processo: RE 79058
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
DÉBITO PROVENIENTE DE CONTA CORRENTE RECONHECIDA PELO DEVEDOR. NÃO
SE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 298, XIV, DO
COD. PROC. CIVIL, E 960 DO CÓDIGO CIVIL.
DESDE QUE A AUTORA DECAIU EM PARTE, DA AÇÃO, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DO
ART. 21 DO C.P.CIVIL EM VIGOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO.